Tribunal: TJDFT
Processo: 0737100-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737100-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVID RAYOL FILGUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LIS ANDREA FOIZER FILGUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 140431639 do processo n. 0716040-24.2022.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por David Rayol Filgueira contra o ora agravante, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar ao réu que autorize a cobertura do tratamento home care ao autor, nos termos do relatório médico de ID 139354835. Em suas razões recursais (ID 40871991), sustenta, inicialmente, o agravante que “o INAS é um plano de saúde destinado aos servidores do Distrito Federal, em regime de autogestão, tendo caráter solidário e mutualista” e, portanto, não se aplica o Código de Defesa ao Consumidor às relações mantidas com os beneficiários, nos termos do enunciado da Súmula n. 608 do c. STJ. Argumenta que “o pedido formulado pelo autor inclui prestações de serviços expressamente excluídas do rol dos procedimentos previstos no regulamento do INAS/DF, conforme disposto no Anexo IV do Regulamento do Plano de Assistência Suplementar (Decreto n. 27.231/2006)”. Aponta que a “2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em uniformização sobre o tema, definiu que as operadoras de saúde não são obrigadas a cobrir o que não está previsto nos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (EREsp 1.886.929 e o EREsp 1.889.704)”. Expõe que, “não obstante o INAS não ser regulado pela ANS, não se aplicando o disposto na Resolução Normativa ANS n. 465/2021, o teor do parecer técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, expedido pela ANS, é no sentido de ausência de obrigatoriedade de oferecimento do serviço”. Alega que, na hipótese, além de ausência de previsão contratual, o beneficiário não se enquadra nos critérios de elegibilidade para receber o tratamento de home care, conforme parecer da auditoria médica anexado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar o decisum de origem e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela urgência pleiteado pelo autor. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Os documentos juntados com a petição inicial indicam que o autor é beneficiário do plano de assistência suplementar à saúde fornecido aos servidores do Distrito Federal pelo INAS/DF, autarquia distrital. A Lei n. 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros de saúde, aplica-se às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar, conforme entendimento exarado pelo c. STJ, in verbis: (...) 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1o da Lei no 9.656/1998, a utilização do termo 'entidade' no § 2o denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar" (REsp 1.766.181/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 13/12/2019). (REsp n. 1.812.031/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022) O exame dos relatórios da equipe médica que acompanha o requerente aponta que o autor foi diagnosticado com neoplasia glial de alto grau (ID 139354822) e, após intervenções cirúrgicas, recebeu alta com prescrição de tratamento domiciliar home care. Segundo parecer da médica oncologista, o autor demanda de “serviço de cuidados home carepor apresentar comprometimento da autonomia funcional total, necessitando 100% do tempo de cuidados básicos. O paciente não deambula, depende de ajuda integral para higienização pessoal, não controla os esfíncteres e usa frauda. Devido ao quadro acima, tem riscos aumentado de infecções hospitalares, se a permanência foi prolongada. Deverá ser acompanhado com serviços de home care multidisciplinar com: nutricionista, médico clínico, fisioterapeuta, equipe de enfermagem, psicóloga e fonoaudióloga. O quadro clínico atual do paciente é estável, porém grave. O mesmo possui prognóstico sombrio” (ID 139354835). É cediço que, a princípio, a limitação ou mesmo exclusão de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente tem o condão de, em tese, subverter a finalidade do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, sobretudo quando os documentos juntados pelo próprio prestador do serviço indicam a necessidade do tratamento home care na hipótese (ID 141391944, p. 8-13 e 25/26). Aliás, o “serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. (...) 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (...) (REsp 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015). Frise-se, no ponto, que a análise acerca da eventual exclusão contratual de cobertura do aludido tratamento, na espécie, demanda aprofundada análise probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a possibilidade de concessão, nesta assentada, da medida liminar vindicada. De qualquer forma, o art. 18, VII, do Decreto distrital n. 27.231/06, que estabelece o regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do Distrito Federal possibilita “internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS”. Além disso, convém registrar que a Lei n. 14.454, de 21/9/2022 passou a prever “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar” da ANS, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Por outro lado, no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vale pontuar que a simples menção aos supostos efeitos patrimoniais decorrentes da r. decisão agravada não se revelam suficientes para concessão do efeito suspensivo requerido. Na verdade, no caso, o risco de dano pertence ao autor, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão ter o potencial de prejudicar o tratamento e a saúde do paciente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora